Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. ART. 104 DO CDC. AFASTAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR. INAPLICABILIDADE AO FEITO EXTINTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do cumprimento individual de sentença, ao reconhecer a prevalência da coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada, afastando o aproveitamento de título judicial coletivo.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como a eventual incidência da suspensão determinada em ação rescisória sobre o presente feito.
III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, aplicando corretamente o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer que a ausência de suspensão da ação individual impede o posterior aproveitamento do título coletivo.
4. A pretensão de limitação temporal dos efeitos da coisa julgada individual configura inovação recursal.
5. A suspensão determinada na ação rescisória incide apenas sobre liquidações e cumprimentos de sentença fundados no título rescindendo, não alcançando processo extinto justamente para afastar a aplicação do título coletivo.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
– Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
– Art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
– Art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.